Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-38.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000281-38.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CHOPPERIA ZERO GRAU LTDA - ME - CNPJ: 06.207.499/0001-99 (IMPETRANTE), Juiz do 6 juizado especial civel de Cuiabá/MT (IMPETRADO), A. T. MAEDA - ME - CNPJ: 09.451.013/0001-51 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000281-38.2022.8.11.9005.

EMBARGANTE: CHOPPERIA ZERO GRAU LTDA - ME.

EMBARGADO:

A. T. MAEDA - ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por

CHOPPERIA ZERO GRAU LTDA – ME
contra o acórdão de ID nº 13586158 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, denegou a ordem do Mandado de Segurança impetrado pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID nº 138826684, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADIMISSIBIDADE – OBSERVÂNCIA À PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847) – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que rejeitou exceção de pré executividade.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, não foram prestadas as informações solicitadas junto à Autoridade tida por coatora.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que
“mandamus”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” é tirado contra decisão interlocutória proferida nos autos de reclamatória movida contra a parte impetrante.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, pois que, a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre rejeição de exceção de pré-executividade, restando à aparência de que a via judicial escolhida se afigura como imprópria, diante de recente pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 576847, cuja ementa é a seguinte:

CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR PELA TURMA RECURSAL. REPERCUSSÃO GERAL.

Além disso, não se visualiza na r. decisão fustigada sinais de teratologia ou de risco de prejuízos irreparáveis à parte impetrante, excepcionalidades fático-jurídicas que autorizam a admissão desta ação mandamental.

Por tais motivos, em consonância com o parecer Ministerial, denego a ordem impetrada, e mantenho, na integralidade, o
“decisum”
fustigado.

Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorárias advocatícias por vedação legal (inc. XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022